Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-92.2013.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001079-92.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOCELI DOS SANTOS - CPF: 017.193.579-94 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 09/09/2011, no valor de R$ 3.500,00. A citação por edital foi realizada em 03/10/2017. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 924, V, do CPC, considerando o decurso de prazo superior ao trienal após a suspensão legal de 1 ano prevista no art. 921, §1º.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da citação editalícia, restou caracterizada a prescrição intercorrente; (ii) se as diligências promovidas pela exequente têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional; (iii) se houve irregularidade processual quanto à ausência de nomeação de curador especial e sua relevância para o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 e do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

4. A citação por edital foi efetivada em 03/10/2017, suspendendo a execução e a prescrição por 1 ano (art. 921, §1º do CPC), findando-se tal prazo em 03/10/2018. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional trienal, que se encerrou em 03/10/2021.

5. As diversas diligências promovidas pela exequente foram infrutíferas, não resultando em constrição efetiva de bens ou em localização do devedor, não sendo, portanto, aptas a suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme orientação pacífica do STJ e deste Tribunal.
6. A nomeação de curador especial após a citação por edital foi suprida pela designação da Defensoria Pública, não sendo essa providência suficiente para afastar a configuração da prescrição, uma vez que não impede a fluência do prazo legal, já consumado.

7. A alegação de que o processo foi prejudicado por morosidade estatal ou pela digitalização dos autos não afasta a incidência da prescrição intercorrente, pois o fator determinante é a ausência de efetiva satisfação do crédito no lapso prescricional aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário é regulada pelo prazo trienal, contados do término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, iniciado com a ciência da citação por edital ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional. 3. A nomeação posterior de curador especial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente já consumada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1º a 4º, e 924, V; CC, art. 206, §3º, VIII; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.825.010/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/08/2025; TJMT, N.U 0002361-64.2006.8.11.0109, j. 22/08/2025; TJMG, ApCiv 1.0000.24.174056-2/001, j. 11/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra sentença proferida pelo MM
. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
que julgou extinta a

Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
JOCELI DOS SANTOS
, em razão da prescrição.

Inconformada, a parte Exequente sustenta, em síntese, que
não houve inércia injustificada
de sua parte, uma vez que foram promovidas diversas diligências ao longo do processo, incluindo pedidos de citação por edital, penhora
online
via
Bacenjud
, expedição de cartas precatórias e outras providências. Alega, ainda, que
eventual demora
se deu por
fatores alheios à sua vontade
, como entraves burocráticos, transição do processo físico para eletrônico e impactos da pandemia da COVID-19.

Pugna, ao final, pela
reforma da sentença
, a fim de se
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
e permitir o
regular prosseguimento do feito executivo
. (ID. 275085859)

Inicialmente, este relator
converteu o julgamento em diligência
(ID 278759392), determinando a baixa dos autos à comarca de origem para
nomeação de curador especial
a executada citada por edital, em observância ao
art. 72, II, do CPC
e à
Súmula 196 do STJ
.

Após a regularização da representação processual, com a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e apresentação de contrarrazões, os autos retornaram para julgamento.

As
contrarrazões
apresentadas pela Defensoria Pública, na defesa da parte executada, nas quais se sustenta que a sentença é
acertada
, visto que o decurso do tempo revela a
caracterização inequívoca da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 924, V, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 568. (ID. 309665388)

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
JOCELI DOS SANTOS
, em razão de inadimplemento de
cédula de crédito bancário
no valor de
R$ 3.500,00
, emitida em
09/09/2011
, com previsão de pagamento em
24 parcelas mensais de R$ 253,30
, vencendo a última em
28/09/2013
.

Durante a marcha processual, o
Magistrado
a quo
sentenciou o processo, reconhecendo a prescrição sob o seguinte fundamento:

“(...) Pois bem, nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto, incide “in casu” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).
Diz-se isso, porque o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material
.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados o executado ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente
, conforme julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso que passo a colacionar:

(TJMT; Apelação n.º 0009477-58.2011.8.11.0041; Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges; Quarta Câmara de Direito Privado; J 18/10/2023; DJMT 25/10/2023).

) (TJMT; Apelação n.º 0000739-85.2004.8.11.0022; Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; J 25/01/2023; DJMT 30/01/2023).

(TJMT; Apelação n.º 0000764-34.2000.8.11.0024; Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; J 31/08/2022; DJMT 02/09/2022).

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora se deu em 20/03/2015 (id 59104118 – fls. 45/46);
(ii)
a citação editalícia se implementou em 03/10/2017 (id 59104118 – fl. 68), iniciando o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(iii)
o prazo prescricional voltou a correr em 03/10/2018;
(iv)
se passaram quase 07 (sete) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional, com tentativas equivocadas da parte exequente de citação pessoal da parte devedora, já citada por edital; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 03/10/2021.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal de quase 07 (sete) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário, dando ensejo à caracterização da prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/80
. A propósito, citam-se julgados, inclusive recente arresto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(TJMT, N.U 0000014-71.2000.8.11.0108, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, J 23/10/2024, DJE 28/10/2024).

(TJDF, 07198941720218070000 DF 0719894-17.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, J 25/08/2021, DJE 15/09/2021).

Diante do exposto,
ao tempo em que se revoga o comando judicial lançado no id 161395076
, que determinou citação editalícia já implementada neste caderno processual,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios.(...)” (ID. 275085857)

Pois bem.

A controvérsia se volta em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em análise.

Inicialmente, destaca-se que o
título executivo
que embasa a presente execução é uma
cédula de crédito bancário
, à qual se aplica
prazo prescricional trienal
, conforme disposto no
art. 70 do Decreto nº 57.663/1966
(
Lei Uniforme de Genebra
) e no
art. 206, §3º, VII, do Código Civil
.

Quanto a prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina a matéria em seu
art. 921
, que estabelece:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.”

A
Lei nº 14.195/2021
alterou a redação do
art. 921, §4º, do CPC
, passando a estabelecer que:
“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”.
Bem como incluiu o §4º-A ao referido artigo.

No caso em tela, a citação por edital ocorreu em
03/10/2017
,
antes
da vigência da
Lei nº 14.195/2021
, de modo que as
regras aplicáveis são aquelas vigentes à época dos atos processuais.

Assim, considerando o que preceitua o
art. 921, §1º do CPC
, no que se refere a determinação de suspensão do processo para início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a
suspensão do processo executivo se dá de forma
automática
a partida da
data da ciência
do credor a respeito da não localização de bens à penhora, sendo a decisão de suspensão
meramente declaratória
.

Nesse sentido, o excerto a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO DE UM ANO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DO EXEQUENTE - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INEXISTÊNCIA.

- Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional.
- Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora
.

- Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização de bens do devedor, restando infrutíferas todas as providências para satisfação do seu crédito, há que se reconhecer a prescrição intercorrente
.

- Não há que falar em condenação em ônus sucumbenciais, haja vista que, diante da frustração da execução (causa superveniente), conduta não imputável à parte exequente, a ela não se impõe a condenação em custas e honorários (STJ, REsp. nº1675741). Também não se impõe a condenação da parte executada (que deu causa à ação) ao pagamento de custas e honorários, de acordo com o disposto no §5º do art. 921 do CPC (STJ, REsp n.2.025.303/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j-8.11.2022”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.174056-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

RECONHECIDA
EM
SENTENÇA

EXTINTIVA
DA
EXECUÇÃO
–CITAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA EM 2012 – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO E DA
PRESCRIÇÃO
, NA FORMA DO ART. 40, §§ 1° E 2° DA LEI N° 6.830/80 – APLICÁVEL ANALOGICAMENTE CONFORME STJ – VIGENTE O CPC/1973 QUE NÃO DISCIPLINAVA A MATÉRIA DE
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– PEDIDO DE PENHORA ON-LINE INFRUTÍFERO NÃO TEM CONDÃO DE INTERROMPER A
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
CORRETAMENTE AFERIDA –
DESNECESSÁRIO DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – OPERABILIDADE DIRETO DA LEI – APLICÁVEL AO CASO O ART. 40 DA LEI N° 6.830/80
– AUSENTE INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA PARTE RECORRENTE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ato de citação por edital efetivado somente em 2012, tendo passado a correr automaticamente a partir de então a suspensão do processo executivo e da
prescrição
pelo “prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis” na forma do art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n° 6.830/80, disposição que é aplicável analogicamente ao caso, já que à época era vigente o CPC/1973 que não disciplinava a matéria de
prescrição

intercorrente
.

Após a citação por edital a
execução
teve curso, com pedido de penhora on-line da parte exequente apelante, o qual, deferido em 12/03/2019, restou infrutífero e não teve o condão de interromper a
prescrição
quinquenal que passou a correr após o prazo acima especificado e se perfectibilizou.

Para efeito de reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

Não há que se falar em necessidade alguma de decisão determinando a suspensão e arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei, sendo aplicável ao caso, analogicamente, as disposições do art. 40 da Lei n° 6.830/80.

Como não houve insurgência específica da parte recorrente no tocante aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em isenção da verba honorária na forma do REsp 2075761 SC 2023/0178673-8, sob pena de transgressão ao princípio dispositivo.

Recurso desprovido,
sentença
mantida e honorários majorados.” (N.U 0000014-71.2000.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) Destaquei

Analisando os autos, verifica-se que a citação por edital ocorreu na data de
03/10/2017
, conforme certificado nos autos (ID. 275085363 – pág. 01). A partir dessa data,
iniciou-se o prazo de suspensão
de
01 ano
previsto no
art. 921, §1º, do CPC
, durante o qual se suspendeu a prescrição. Esse prazo se encerrou em
03/10/2018
, quando começou a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Considerando o prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, a prescrição intercorrente se consumou em
03/10/2021
, como corretamente reconhecido na sentença recorrida.

A instituição Apelante argumenta que
não permaneceu inerte
durante o trâmite processual, tendo promovido diligências para localização da executada e de seus bens. Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os requerimentos para realização de
diligência que se mostrarem infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens
não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.” (AREsp n. 2.825.010/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) Destaquei

Nesse mesmo sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

“(...) IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento "
1. A
prescrição
intercorrente pode ser reconhecida em ações executivas quando, mesmo sob a vigência da redação original do art. 921 do CPC, demonstrada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, não obstante a realização de
diligências
sem eficácia
." "2. A redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos praticados sob a égide do texto anterior, mas também não é requisito exclusivo para o reconhecimento da
prescrição
intercorrente." "3.
A repetição de
diligências

infrutíferas
não suspende ou interrompe o prazo prescricional, quando não resulta na efetiva constrição patrimonial do devedor."”
(N.U 0002361-64.2006.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) Destaquei

Embora a Apelante tenha apresentado
diversas petições
e
requerimento
ao logo do processo,
todas as diligências realizadas se mostraram infrutíferas
, não tendo sido localizados bens penhoráveis da Executada.

Argumenta também que a morosidade processual decorreu de atos do próprio Poder Judiciário e da conversão do processo físico para o meio digital. Contudo, tal argumento
não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente
, pois o que caracteriza a prescrição intercorrente
não é a inércia
da parte, mas sim a
ausência de resultados úteis
na execução, apesar das diligências realizadas.

Quanto a alegação de que após a citação editalícia
deveria ter sido nomeado curador especial
, conforme previsto no
art. 72, II, do CPC
, observa-se que essa
irregularidade foi sanada
com a
conversão do julgamento em diligência
e a
nomeação da Defensoria Pública como curadora especial
da executada. Contudo, essa questão
não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente já consumada
.

Por fim, quanto ao argumento de que a aplicação da prescrição intercorrente
violação o princípio da efetividade da execução
, cabe ressaltar que a prescrição intercorrente é um instituto jurídico que visa
garantir a segurança jurídica
e evitar a eternização de processos executivos sem resultados úteis. No caso em análise,
após mais de 10 anos de tramitação do processo
, não foram localizados bens penhoráveis do executado, o que
justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025